Tribunal: STF
Processo: RE 105817
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
Embargos de terceiro a penhora de imóvel,  em  processo  de
execução  contra  o  promitente  vendedor  (opostos  pelo  promitente
comprador). Contrato não inscrito no registro imobiliário. Incidencia
da Súmula n. 621 do Supremo Tribunal  Federal.  Recurso  conhecido  e
provido para  restauração  do  acórdão  proferido  em  apelação,  que
julgara improcedentes tais embargos.